Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717325-17.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAILTON BARROS LANDIM EMBARGADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JAILTON BARROS LANDIM, contra acórdão de ID – 36327737. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36700201. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2022 17:16:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador